Tribunal: TJDFT
Processo: 0718932-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718932-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCIA OLIVEIRA DE FARIA AGRAVADO: EDSON MONTEIRO, JOAO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por MARCIA OLIVEIRA DE FARIA em face de decisão de ID 54720515 pela qual não conhecido o agravo de instrumento interposto pela agravante contra decisão proferida pelo 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Recebido o agravo interno, determinada a intimação dos agravados (EDSON MONTEIRO e JOAO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR) para apresentar contrarrazões (ID 55522961). Decorrido o prazo para contrarrazões e já certificado pela Secretaria da Turma a não apresentação (ID 56477366), o agravado EDSON MONTEIRO apresentou petição (ID 56493354), alegando prescrição da execução: “A Ação de Execução, autos origem no 0011381-79.2013.8.07.0001, foi distribuída em 03/04/2013, conforme protocolo manual na petição inicial Id 29170787, abaixo colacionada. O despacho (Id 2917788) do MM Juiz que determinou a citação é datado de 03/04/2013. O primeiro requerimento (Id 29170806) do exequente para constrição patrimonial dos executados se deu em 15/05/2013, conforme petição abaixo. Nesse ponto, imprescindível a observação do art. 921, §4o do CPC. O deferimento da penhora (Id 36151574) dos direitos aquisitivos do executado Edson Monteiro sobre o apartamento no 102, do Bloco L, entrada C, da SQS 409, Sul, somente teria ocorrido em 06/06/2019. Inconteste, se compulsados os autos, não ter havido nenhuma constrição positiva de patrimônio dos executados, no período compreendido entre primeiro pedido de constrição de bens e a efetivação de penhora do mencionado direito aquisitivo de Edson Monteiro, havido por sucessão de sua genitora. Sendo assim, é possível extrair dos autos, a inexistência de constrição patrimonial que tenha ocorrido no período compreendido entre a primeira tentativa de constrição patrimonial em 15/05/2013 e a penhora dos direitos aquisitivos de Edson Monteiro ocorrida em 06/06/2019, totalizando um lapso temporal de 06 (seis) anos e 21 (vinte e um) dias.” E requer: “não restando quaisquer dúvidas acerca da ocorrência da prescrição, intercorrente na presente Execução, operada em 15/05/16, face ao decurso de tempo ocorrido entre os eventos processuais acima evidenciados, bem como, o amparo legal e jurisprudencial que ora fundamentam o pedido, requer, seja declarada a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA EXECUÇÃO sob pena de danos irreparáveis aos executados.” É o relatório. Decido. Nada a prover quanto ao pedido do agravado constantes da petição de ID 56493354. Não obstante prescrição, objeção indireta de mérito, seja de ordem pública, e possa, inclusive, ser apreciada de ofício pelo Tribunal, mostra-se necessário seja a questão primeiramente submetida à apreciação do juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. No sentido: “I. Não conhecida a prejudicial (prescrição), haja vista que a questão não foi apreciada pelo e. Juízo monocrático, sob pena de supressão de instância. ( ) (Acórdão 1805833, 07440552320238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. Diante de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. ( )” (Acórdão 1709230, 07403808320228070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. Embora a legitimidade para a causa constitua matéria de ordem pública, o exame da questão em sede de agravo de instrumento é inviável se não submetida à apreciação do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. ( )” (Acórdão 1654874, 07125911520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não cabe a análise, nesta sede recursal, das alegações do agravado referente à prescrição, devendo tal matéria ser submetida ao Juízo a quo, garantindo às partes o duplo grau de jurisdição. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora